Tribunal: TJDFT
Processo: 0711754-90.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711754-90.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONELLA CUPULA RESTAURANTE DANCANTE LTDA, MARCO ANTONIO HOTTE BORDON, RENATO KOLANIAN GOUVEIA, BRUNO VAZ AMORIM APELADO: SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA D E S P A C H O Pelo que se infere da apelação, id 75538095, somente a parte ANTONELLA CUPULA RESTAURANTE DANCANTE LTDA recorreu da sentença. Diante desse contexto, intimem-se MARCO ANTONIO HOTTE BORDON, RENATO KOLANIAN GOUVEIA e BRUNO VAZ AMORIM, as quais são assistidas pelo mesmo advogado da parte mencionada no parágrafo anterior, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, esclareçam se devem ou não figurar no polo ativo do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator